Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736847-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUBENS CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 207887258) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RUBENS CARLOS VIEIRA, indeferiu a dilação de prazo para a comprovação da averbação de penhora na matrícula de imóvel. O agravante requer o provimento do recurso para que seja concedida a dilação do prazo para a comprovação da averbação da penhora (ID 63604663). Agravante intimado para justificar o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (ID 63827873). Agravante apresenta petição na qual alega que houve impossibilidade sistêmica na geração das custas e por isso a guia teve que ser realizada com o número do processo originário (ID 64070237). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). No mesmo artigo, o § 4o determina que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O recurso foi interposto em 3/9/2024 (ID 63604663), todavia, conforme o comprovante apresentado, o pagamento somente foi realizado em 9/9/2024 (ID 63835209). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator